Tribunal: TJDFT
Processo: 0743494-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. INCONSISTÊNCIA DE DADOS. APLICAÇÃO DE MULTA (701, §10, CPC). SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelante afirma cerceamento de defesa e pede a nulidade da sentença para o fim de reabrir a fase instrutória (ID72871098, p.11). No entanto, a discussão limitou-se à análise da documentação acostada pelas partes. A autora/apelante suscita tal nulidade nesta sede recursal. Mas não requereu a produção de provas em momento oportuno e nos termos do art. 319, VI do CPC (inicial - ID72870615), do que decorre dever ser reconhecida a preclusão.
2. Cinge-se a controvérsia a verificar se a autora/apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da cobrança de R$ 21.455,54 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) referente a prestação de serviços médicos.
3. Nos termos do art. 373, II, CPC, “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
4. Embora a comprovação da prestação de serviços hospitalares em favor da ré/apelada, não restou comprovada a negativa do plano de saúde à cobertura das mencionadas despesas, documento fundamental para eventual responsabilização da beneficiária, como bem observado em sentença (“destaco que a parte requerente/embargada não anexou aos autos qualquer prova de que a operadora ASSEFAZ tenha apresentado qualquer negativa de cobertura ou de pagamento dos procedimentos”), prova imprescindivel para o fim da pretendida responsabilização da beneficiária pelas despesas médicas, sobretudo no caso em que o faturamento se deu com a inserção de dados incorretos do convênio.
5. Dispõe o §10o do art. 702 do CPC “§10o. O juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento, em favor do réu, de multa de até dez por cento sobre o valor da causa”. A manutenção da cobrança e o ajuizamento da ação – com a inserção de dado sabiamente incorreto no faturamento – constitui conduta que denota deslealdade processual, violação ao princípio da boa-fé objetiva. Justificada a aplicação da multa prevista no art. 701, § 10 do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.